Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). FIXAÇÃO COM BASE EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. PARTE BENEFICIADA PELA COMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E INCREMENTO DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES OBJETO DE REGULAÇÃO LEGAL EXPRESSA E LITERAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Fixada a verba honorária em percentual incidente sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ressoa inexorável que a correção da base de cálculo dos honorários deve ocorrer desde o ajuizamento da ação, como inerente ao sistema de correção monetária de qualquer importe expresso em quantia certa, conforme emerge da lei que inseria a atualização monetária no ordenamento jurídico (Lei no 6.899/81, art. 1o, §2o), o mesmo ocorrendo com o termo inicial dos juros de mora que devem ser agregados ao crédito, pois também objeto de disposição literal, consoante o §16 do artigo 85 do CPC, tornando insubsistente alegação de omissão do julgado por não ter reprisado as disposições normativas, cujo conhecimento dos operadores de direito é intuitivo.

2. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.